Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-55.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de reparação por danos morais. Recurso inominado. Abordagem vexatória. Acusação de furto. Comprovação. Ausência. Ônus da prova. Danos morais. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais (ID 75101309), o autor, ora recorrente, argumenta que a magistrada sentenciante valorizou de forma desproporcional e em desfavor do recorrente os depoimentos prestados por funcionários do próprio supermercado, especificamente o autor da abordagem, ANDRÉ, e do funcionário LEONARDO, ambos ouvidos na condição de informantes e, portanto, sem compromisso legal com a verdade. Alega que foi desprestigiado o depoimento da testemunha VAGNER, arrolada pela defesa, sob os frágeis argumentos de que: “Chama a atenção, ainda, o fato de VAGNER afirmar que não conhecia o autor antes dos fatos narrados e não ter sido mencionado por ocasião do registro da ocorrência, não restando esclarecido como VAGNER foi ‘encontrado’ pelo autor.” Defende que o réu não comprovou a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 14, § 3o, do CDC. Aponta que, segundo depoimento da preposta do réu, o mercado é monitorado por câmeras, de modo que bastaria que o recorrido tivesse juntado aos autos as imagens da abordagem para elucidar os fatos. Aduz que tanto o vigilante quanto o funcionário têm interesse direto na elisão da responsabilidade do supermercado, uma vez que prestam serviços ao estabelecimento e dependem dele economicamente, não podendo seus depoimentos serem considerados imparciais ou isentos. Sustenta que, em observância à vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor, à verossimilhança das alegações e à natureza da lide, é imprescindível a inversão do ônus da prova em favor do recorrente, nos termos, do art. 14, §3o, incisos I e II do CDC, devendo eventuais dúvidas serem solucionadas em favor da parte hipossuficiente. Destaca que a abordagem narrada nos autos extrapola o mero aborrecimento cotidiano, pois o autor foi interpelado por um segurança com base em mera suposição e, sem qualquer diligência prévia, foi tratado como suspeito de furto, exigindo-se a apresentação de cupom fiscal com uso de expressões ofensivas, como consta na inicial. Ressalta que não se afigura crível que uma abordagem em frente ou internamente de um supermercado, não atraia a curiosidade pública e não exponha o abordado a constrangimentos. Ao final, requer: a) o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja cassada a sentença de improcedência e a prolatado de novo julgamento; b) o reconhecimento da inversão do ônus da prova, em razão da vulnerabilidade do consumidor e da verossimilhança das alegações; e c) a confirmação da gratuidade de Justiça.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro em observância das informações e documentos apresentados pela parte recorrente, especialmente o comprovante de ID 75101311 que demonstra os rendimentos módicos pagos pelo INSS ao autor.
4. Contrarrazões no ID 75101314 pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil do recorrido sobre os danos alegadamente sofridos pela parte autora.
III. Razões de decidir
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. Nesse contexto, o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz, restar demonstrada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações. Ocorre que tal prerrogativa não desonera o consumidor de apresentar, minimamente, narrativa fática detalhada e elementos probatórios mínimos que permitam ao Judiciário avaliar a plausibilidade das afirmações. A referida inversão, portanto, não é automática e não exime o consumidor de demonstrar a existência de indícios ou fundamentos mínimos que sustentem sua pretensão. Não obstante, no caso não se verifica a hipossuficiência com relação à matéria probatória, restando incabível, portanto, a inversão do ônus da prova. A parte autora juntou seus elementos de prova (ocorrência policial) e arrolou uma testemunha, por sua vez o requerido arrolou dois informantes presentes aos fatos. Portanto, a produção de prova oral em audiência foi deferida sendo descabida a inversão do ônus da prova.
9. Nesse sentido: “(...) 7. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). 8. Com efeito, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários (testemunhas do suposto assédio moral sofrido) à demonstração do fato constitutivo de seu direito. (...)” Acórdão 1402045, 0704336-72.2021.8.07.0010, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/02/2022, publicado no DJe: 03/03/2022).
10. Além do mais, resta incabível a inversão do ônus da prova por não apresentação das câmeras internas do estabelecimento comercial, isto porque, na petição inicial, a parte autora alega ter sido abordada do lado de fora do estabelecimento. Ademais, não há elementos trazidos pela parte autora tragam aos autos verossimilhança do alegado. Portanto, a análise das provas será feita nas razões para decisão do mérito.
11. Desse modo, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo. No caso, o autor não comprovou os alegados danos sofridos.
12. A configuração do dano moral depende da consideração de peculiaridades do caso concreto, alegadas e comprovadas nos autos; são condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros.
13. No caso dos autos, em que pese as razões recursais no sentido de que a sentença teria desprestigiado o depoimento da testemunha VAGNER, verifica-se que, de fato, a referida narrativa testemunhal contém diversas inconsistências, razão pela qual agiu com acerto a d. Juíza sentenciante ao analisar o depoimento com parcimônia. A testemunha alega que os fatos teriam ocorrido em fevereiro de 2025 – de acordo com a petição inicial os fatos ocorreram 22 de setembro de 2024; a testemunha narrou que os fatos ocorreram por volta das 10:00 – nos termos da petição inicial o incidente teria se dado às 12:00; o depoimento testemunhal foi no sentido de que a abordagem do autor pelo funcionário do réu teria se dado dentro do mercado – de acordo com a peça inicial a abordagem teria se dado após o autor sair do mercado. Por esse motivo, não faz sentido lógico a exigência de inversão do ônus da prova em face da não apresentação das filmagens no interior da loja.
14. Desse modo, observada a fragilidade da prova testemunhal, em razão das diversas inconsistências apresentadas, tenho que o dano alegadamente sofrido pelo autor não restou comprovado, de modo que deve ser mantida a sentença recorrida.
15. Nesse sentido: “(...) 6. Nota-se, assim, que após o pagamento das compras, o autor e sua família retornaram ao interior do mercado, onde permaneceram por mais de 8 minutos, circulando pelos corredores, e, posteriormente, saíram pela entrada do estabelecimento, condutas essas que foram consideradas atípicas pelo segurança e que justificaram a abordagem fora do estabelecimento. Contudo, não há evidências nem mesmo de indícios de agressividade, abuso ou exposição vexatória pela abordagem. 7. A responsabilidade civil por danos morais exige a prática de ato ilícito ou abusivo com efeito nocivo ou danoso, o que não se verifica no caso diante da inexistência de elementos comprobatórios nesse sentido. 8. Ainda que o episódio possa ter gerado desconforto ao autor, o dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável considerar como tal os aborrecimentos ou dissabores decorrentes de atos cotidianos. 9. Inexistindo comprovação de conduta ilícita, é incabível o acolhimento do pedido de indenização, com fundamento no art. 186 do Código Civil. (...)” Acórdão 2031169, 0723846-75.2024.8.07.0007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça a ela deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1402045, 0704336-72.2021.8.07.0010, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/02/2022, publicado no DJe: 03/03/2022 e Acórdão 2031169, 0723846-75.2024.8.07.0007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.